Tribunal: CARF
Processo: 10410.001164/98-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001164/98-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.277 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA AGROINDUSTRIAL VALE DO CAMARAGIBE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1995
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas. Precedente
do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos
termos do art. 62, §2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001164/98-18
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001164/98-18

Relatório
Trata-se de recurso especial, por contrariedade à Lei, impetrado pela Fazenda
Nacional, em face do acórdão no 201-75.392, de 20/09/2001, no qual a turma julgadora deu
provimento ao recurso voluntário, por maioria de votos, consubstanciando a seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - As Instruções Normativas são
normas complementares das leis. Não podem transpor, inovar ou modificar o texto da
norma que complementam. IPI - CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO
- A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre
o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem referidos no art. 1o da Lei no 9.363, de 13.12.96, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador (art. 2o da Lei no 9.363/96). A lei citada refere-se a "valor total" e
não prevê qualquer exclusão. As Instruções Normativas SRF no 23/97 e 103/97
inovaram o texto da Lei no 9.363, de 13.12.96, ao estabelecerem que o crédito
presumido de IPI será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de
pessoas jurídicas, sujeitas às Contribuições PIS/PASEP e COFINS (IN SRF no 23/97).
Tais exclusões somente poderiam ser feitas mediante Lei ou Medida Provisória, visto
que as Instruções Normativas são normas complementares das leis (art. 100 do CTN).
TAXA SELIC - Aplica-se sobre os ressarcimentos, conforme reiterada jurisprudência
do Colegiado. Recurso provido.
O recurso especial da Fazenda Nacional centra-se em defender a impossibilidade
de calcular o crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, sobre as aquisições
efetuadas pelo produtor/exportador junto a pessoas físicas e cooperativas.
O recurso por contrariedade à Lei foi admitido, pois a decisão foi por maioria de
votos e a recorrente expôs a legislação tributária tida como contrariada.
Em contrarrazões o contribuinte pede o improvimento do recurso especial
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001164/98-18

No caso são insumos adquiridos de pessoas físicas e jurídicas cuja operação de
compra não houve a incidência do PIS e da Cofins.
Segundo meu entendimento, de fato, o valor das matérias-primas adquiridas
diretamente de pessoas físicas e cooperativas não compõem a base de cálculo do crédito
presumido de IPI, pois não sendo eles contribuintes do PIS e da Cofins, não haveria o que
ressarcir.
Ocorre que esta matéria já está pacificada pelo STJ no julgamento do REsp no
993.164, julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos repetitivos, fato que nos
vincula por força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinandose aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001164/98-18

matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância doslimites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matériaprima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001164/98-18

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital